Tribunal: STF
Processo: HC 149470
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-04-13
Data de publicação: 2018-04-13

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO.



    1. A parte recorrente não impugnou, especificamente, todos os fundamentos da decisão agravada, o que impossibilita o conhecimento do recurso, na linha da pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    2. O Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido da inadmissibilidade de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). 



    3. Inexiste violação ao princípio da colegialidade na utilização, pelo Ministro relator, das faculdades previstas nos arts. 38 da Lei nº 8.038/1990 (atualmente revogado pela Lei nº 13.105/2015) e no art. 21, § 1º, do RI/STF (MS 28097-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; RHC 119.231-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 118.438, Rel. Min. Teori Zavascki).



    4. Agravo regimental não conhecido.